Tribunal: TJSP
Processo: 0011465-64.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Recurso da defesa buscando absolvição. Improvido. Conduta faltosa bem delineada. Perfeita subsunção ao art. 50, VII, da LEP. Falta grave que, em que pese não interrompa a contagem do tempo para livramento condicional, comutação e indulto, afeta o prazo para progressão de regime. Súmulas 441, 443 e 535 do C. STJ. Regressão para o regime fechado de rigor. Decisão

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Recurso da defesa buscando absolvição. Improvido. Conduta faltosa bem delineada. Perfeita subsunção ao art. 50, VII, da LEP. Falta grave que, em que pese não interrompa a contagem do tempo para livramento condicional, comutação e indulto, afeta o prazo para progressão de regime. Súmulas 441, 443 e 535 do C. STJ. Regressão para o regime fechado de rigor. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011465-64.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VANDO FREITAS RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011465-64.2019.8.26.0996 -Voto no 13083
2
Agravo em Execução no 0011465-64.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR 5
Agravante: Vando Freitas Ribeiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13083
Agravo em execução. Falta grave. Recurso da defesa
buscando absolvição. Improvido. Conduta faltosa bem
delineada. Perfeita subsunção ao art. 50, VII, da LEP.
Falta grave que, em que pese não interrompa a
contagem do tempo para livramento condicional,
comutação e indulto, afeta o prazo para progressão de
regime. Súmulas 441, 443 e 535 do C. STJ. Regressão
para o regime fechado de rigor. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por VANDO FREITAS
RIBEIRO em face de r. decisão de fls. 01/02 que reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave e determinou a regressão do agravante ao fechado, bem como o reinício do
prazo para fins de progressão de regime.
O agravante postula a reforma da decisão, sob a alegação de
insuficiência probatória. (fls. 07/09).
Em contraminuta, o Ministério Público bateu pelo não provimento
dos pedidos recursais (fls. 84/88), mantida a r. decisão (fls. 89).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 98/101).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Apurou-se no procedimento administrativo disciplinar no 651/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011465-64.2019.8.26.0996 -Voto no 13083
3
desenvolvido e concluído sem qualquer vício ou irregularidade, que em 06 de setembro de
2019, o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave, consistente em trazer
consigo um aparelho de telefonia celular para dentro do Centro de Progressão Penitenciária
de Pacaembu.
Em declarações prestadas no âmbito do processo administrativo
citado, o servidor Robson Rodrigo Balsalobre afirmou que, na data dos fatos, juntamente
com o funcionário Carlos, escoltavam o detento Vando Freitas Ribeiro, ora agravante.
Aduziu que ao passarem na portaria da unidade, visualizou o detento retirar algo que estava
atrás do aparelho telefônico. Esclareceu que, de imediato, interpelou o sentenciado, que
assumiu ter pegado um aparelho de telefone celular. Por fim, contou que o objeto foi
apreendido, tendo sido o evento devidamente comunicado (fls. 30).
Tais fatos foram ratificados pelo servidor Carlos Eduardo Pinheiro
Cerqueira, também ouvido no procedimento administrativo disciplinar (fls. 31).
Por seu turno, ao ser ouvido, o agravante Vando Freitas Ribeiro
negou os fatos contra si imputados, alegando, em síntese, que o servidor Robson lhe
atribuiu falsamente a posse do celular em questão, e que em nenhum momento teria se
apossado do referido objeto (fls.28).
Sucede, entretanto, que sua versão se revela isolada em meio ao
conjunto probatório e, despeito da argumentação apresentada pela zelosa defesa, não se
verifica, in casu, qualquer justificativa para desacreditar as declarações dos servidores
ouvidos.
A respeito da palavra dos agentes penitenciários, tem-se que eles
gozam de fé pública:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
USO
DE
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011465-64.2019.8.26.0996 -Voto no 13083
4
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO
ESPECIALMENTE
EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS -
QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA
QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na
hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários -
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona
e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em
unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho,
por si só, não pode afastar tal conclusão. 2. Infirmar o
cometimento da falta grave, ao argumento de insuficiência de
provas, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas
corpus. Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ,
HC 254312 SP 2012/0194633-1, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma,
Dje 13/08/13).
Nesse contexto, havendo também prova da materialidade dos fatos
atribuídos ao recorrente (fls. 16), não há que se falar em negativa de autoria e falta de
provas para a manutenção da decisão em desfavor do agravante.
Ressalte-se, ademais, que o caso concreto se revela perfeitamente
tipificado no artigo 50, inciso VII da LEP, de modo que o reconhecimento da falta grave
era mesmo de rigor.
Ainda, adequada a interrupção do prazo para fins de progressão
penal, tendo em vista que está consolidado tanto no C. Superior Tribunal de Justiça, quanto
no C. Supremo Tribunal Federal que o reconhecimento da prática de falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011465-64.2019.8.26.0996 -Voto no 13083
5
natureza grave interrompe o prazo para progressão do regime, não se aplicando o mesmo
raciocínio no que diz respeito aos demais benefícios (Súmula 441 do STJ).
Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO
CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP.
LIMITEDE
REVOGAÇÃO
DOS
DIAS
REMIDOS.
PRECEDENTES.
RECURSO
IMPROVIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O acórdão questionado está em
perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte,
consagrada no sentido de que a posse pelo detento, no ambiente
carcerário, de qualquer artefato destinado à comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o
equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão,
configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art.
50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007).
Precedentes. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido
de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal
interrompe o prazo para concessão de progressão de regime,
reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar
grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear
novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei
12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a
revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a
previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011465-64.2019.8.26.0996 -Voto no 13083
6
benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para
beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5o, XL, da
Constituição Federal. 4. Recurso ordinário improvido. Ordem
concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda
dos dias remidos em até um terço. (RHC 114967-GO, Relator
Min. Teori Zavascki, julgado em 22/10/2013).
No mesmo sentido, a Súmula no 535 do C. STJ:
“A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de
comutação de pena ou indulto”.
Sendo assim, tendo havido o reconhecimento da falta de natureza
grave, era mesmo de rigor a interrupção da contagem do prazo para fins da concessão do
benefício da progressão de regime.
Por fim, a regressão ao regime fechado era de rigor, de acordo com
o artigo 118, inciso I, da LEP.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente agravo
em execução interposto pelo sentenciado VANDO FREITAS RIBEIRO, nos termos da
fundamentação exposta.
Reinaldo Cintra
Relator